Tribunal: TJSP
Processo: 1008930-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008930-23.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE SANTO AMARO, é apelado AXA SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008930-23.2019.8.26.0002 -Voto no 10.611
2
Apelação Cível no 1008930-23.2019.8.26.0002
Apelante: Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro
Apelado: AXA Seguros S/A
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Renato de Abreu Perine
Voto no 10.611
APELAÇÃO – Seguro empresarial – Ação de obrigação
de fazer indenização por dano moral – Furto
qualificado ocorrido no imóvel segurado – Negativa
de cobertura – Imóvel desocupado – Cláusula de
exclusão de cobertura lícita – Dano moral não
caracterizado – Inteligência do art. 757 do Código Civil
– Sentença mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença,
às fls. 565/566, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por dano moral, condenando a autora ao pagamento
das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Irresignada,
recorre
a
autora,
sustentando
a
aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso
em epígrafe, ressaltando que eventuais dúvidas quanto à interpretação
das cláusulas serão solucionadas a favor do consumidor; a ré não juntou o
laudo de vistoria por ocasião da renovação do seguro; é dever da
seguradora vistoriar o imóvel segurado e a hipótese contempla situação
que vai muito além das barreiras do dissabor cotidiano (fls. 568/575).
Contrarrazões às fls. 578/597.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008930-23.2019.8.26.0002 -Voto no 10.611
3
Segundo consta da petição inicial, a autora formalizou
contrato de seguro com a ré, vigente entre 15 de outubro de 2017 a 15 de
outubro de 2018, apólice no 02852.2017.00010196.0001229, a qual previa
cobertura securitária para o imóvel localizado na Avenida Santo Amaro no
6663.
Em 18 de junho de 2018, o imóvel foi arrombado e
furtado, conforme boletim de ocorrência no 6283/2018 e comunicou a
ocorrência do sinistro à seguradora ré.
Dispõe o Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem;”
Já o Código Civil estabelece em seu artigo 757 que:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
E segue no art. 759: “A emissão da apólice deverá ser
precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos
essenciais do interesse a ser garantido e do risco.
Art. 760. “A apólice ou o bilhete de seguro serão
nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos,
o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e,
quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”
Assim, inclusive com base no princípio da boa-fé
contratual, as partes são obrigadas a informar corretamente as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008930-23.2019.8.26.0002 -Voto no 10.611
4
do seguro e dos bens segurados, no caso em tela, o imóvel localizado na
Avenida Santo Amaro no 6663.
A apólice copiada às fls. 85 discrimina o imóvel
segurado como local de prática médica especialista (clínicas).
A
cláusula
13,
das
condições
especiais
da
contratação, dispõe que o seguro não indenizará danos causados em
edificações desocupadas e/ou desabitadas.
Inegável
se
mostra
que
a
exclusão
do
responsabilidade sobre imóveis desabitados é coerente, uma vez que
referidos imóveis estão mais suscetíveis à ação de criminosos.
As fotos de fls. 134/148 demonstram indubitavelmente
que o imóvel estava desocupado, não servindo à atividade indicada às
fls. 85.
Não se pode alegar a inocorrência de vistoria pela
seguradora, uma vez que a informação de fls. 85 foi apresentada pela
própria recorrente, ou seja, ela informou à seguradora que o imóvel era
utilizado para atividades médicas.
Assim, o fato é que a ninguém é dado alegar a própria
torpeza, ou seja, não pode a apelante, informando destinação do imóvel
para clínica médica, alegar que a desocupação do imóvel não foi
constatada por vistoria da apelada.
Assim, nos termos do art. 422 do Código Civil, no
preenchimento das informações dos imóveis segurados, cabia à apelante
agir de boa-fé e informar que o imóvel estava desocupado a fim de a
seguradora pudesse considerar a aceitação da proposta, o que não
restou demonstrado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008930-23.2019.8.26.0002 -Voto no 10.611
5
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização securitária Seguro
residencial Furto ao domicílio da apelante ocorrido em
30.12.2014 Cobertura negada, por entender a seguradora
que o imóvel é de veraneio, condição esta não informada
na assinatura da apólice, e que exclui o pagamento de
indenização nos termos do contrato Sentença de extinção,
com julgamento de mérito, fundada em prescrição da
pretensão inicial Insurgência da segurada. PRESCRIÇÃO
Seguradora que, em sua contestação, reconheceu que a
entrega da negativa de cobertura à apelante se deu em
26.03.2015 Data constante no cabeçalho do documento
(02.03.2015) que se refere à elaboração do documento, e
não a ciência da segurada sobre a recusa de pagamento
da indenização Ação distribuída em 23.03.2016, antes,
portanto, do transcurso de 01 ano de iniciada a pretensão
Prescrição não consumada - Art. 206, § 1o, II, b do Código
Civil. MÉRITO Contratos de seguro que, nos termos do art.
757 do Código Civil, voltam-se à cobertura de riscos
predeterminados,
o
que
exige,
necessariamente,
a
interpretação restritiva de cláusulas, sob pena de quebra
da base atuarial da seguradora, inviabilizando suas
atividades e prejudicando à totalidade da carteira de
clientes Apólice objeto dos autos que, de fato, admite a
contratação de seguro residencial para imóveis de
veraneios aos quais não se dê destinação comercial ou de
locação a terceiros Cláusula contratual, contudo, que
exclui a cobertura para os sinistros de furto ou roubo a
imóveis de veraneio, tenham eles destinação comercial, ou
não Cláusula redigida de forma clara e em destaque,
permitindo a fácil compreensão pelo segurado, em capítulo
destinado ao detalhamento dos riscos cobertos Recusa de
cobertura que, por isso, mostra-se legítima Pagamento de
indenização
indevido
Sentença
reformada,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008930-23.2019.8.26.0002 -Voto no 10.611
6
julgamento de improcedência do pedido inicial RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1002386-61.2016.8.26.0604; Relator Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador:
6a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 30/03/2020).
Destarte, a r. sentença deve mesmo ser mantida.
Daí
por
que,
nega-se
provimento
ao
recurso,
majorando-se os honorários advocatícios para 15%, observada a
gratuidade deferida à autora.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator